Tribunal: TJES
Processo: 5005631-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005631-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAQUIM SILVA NETO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA COM VALORES SIGNIFICATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO NÃO COMPROVADO COMO CAUSA DE MISERABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos dos embargos à execução movidos em face do Banco do Brasil S/A, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se a condição de endividamento e a baixa pontuação no SERASA são suficientes para a concessão da assistência judiciária gratuita e (ii) se a decisão de primeira instância que indeferiu a gratuidade deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira é relativa e pode ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem que a parte possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais, como a declaração de imposto de renda que indica patrimônio significativo.

4.
No caso, o agravante não apresentou documentação adicional capaz de demonstrar sua hipossuficiência, limitando-se a alegar superendividamento, sem comprovar que isso compromete totalmente sua capacidade financeira.

5.
O comprometimento da renda com dívidas não justifica, por si só, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, especialmente quando a parte possui patrimônio expressivo, conforme declarado no imposto de renda.

6.
Assim, a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita foi acertada, pois o agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A concessão da assistência judiciária gratuita depende da comprovação da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera alegação de endividamento ou baixa pontuação no SERASA quando a parte possui patrimônio significativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOAQUIM SILVA NETO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizado em face do
BANCO DO BRASIL S/A
. indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o agravante pleiteia a concessão de assistência judiciária gratuita, afirmando “é fato que a renda ínfima não é a única forma e justificativa para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ademais, o superendividamento é motivo suficiente à concessão da gratuidade de justiça, sendo que o próprio magistrado de 1º grau admitiu a comprovação das dívidas, as quais superam, e muito, o valor patrimonial e a renda do agravante.

Defende, ainda, que não possui boa pontuação no
score
da SERASA e isso reflete sua incapacidade de conseguir honrar com seus compromissos financeiros nos próximos 12 meses.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da decisão, a fim de que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, ou alternativamente, sua redução percentual ou parcelamento.

Decisão de Id nº 8266566, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id nº 8751797, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOAQUIM SILVA NETO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizado em face do
BANCO DO BRASIL S/A
. indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o agravante pleiteia a concessão de assistência judiciária gratuita, afirmando “é fato que a renda ínfima não é a única forma e justificativa para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ademais, o superendividamento é motivo suficiente à concessão da gratuidade de justiça, sendo que o próprio magistrado de 1º grau admitiu a comprovação das dívidas, as quais superam, e muito, o valor patrimonial e a renda do agravante.

Defende, ainda, que não possui boa pontuação no
score
da SERASA e isso reflete sua incapacidade de conseguir honrar com seus compromissos financeiros nos próximos 12 meses.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da decisão, a fim de que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, ou alternativamente, sua redução percentual ou parcelamento.

Por meio de decisão lançada no Id nº 8266566, indeferi o pedido de efeito suspensivo pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº 8266566), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, a parte agravada opôs embargos à execução em desfavor do Banco do Brasil S/A, pleiteando a concessão da gratuidade da justiça e impugnando os termos da ação de execução nº 5001091-04.2022.8.08.0056.

O Juízo Primevo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça tendo como fundamento a ausência de elemento capaz de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, determinando, por conseguinte, a recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Nesse ponto, transcrevo parte da r. decisão:

No caso dos autos, a parte embargante não logrou êxito em demonstrar a alegada insuficiência de recursos financeiros, pois apesar de comprovar a existência de dívidas contraídas por Joaquim, tal fato não possui o condão de justificar a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, ante a ausência de informações acerca de sua renda.

Segundo se afere da declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ID 29577010, o embargante declarou vasto valor patrimonial, extremamente superior à média da população brasileira.

Apenas em relação a atividade rural exercida pelo embargante, este declarou bens que somam montante superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), devendo-se, considerar, ainda, que declarou bens particulares que superam a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o que não condiz com a renda daqueles que percebem renda ínfima.

Ademais, o valor do contrato celebrado entre as partes, por si só, se mostra desarrazoado àqueles que se encontram em situação de hipossuficiência econômica, somado, inclusive, ao fato de que neste Juízo tramitam várias outras ações em desfavor do embargante, em virtudes de empréstimos de alta monta contratados por este.

Diante disso, por não vislumbrar qualquer elemento capaz de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, tampouco de demonstrar que a parte embargante faz jus ao mencionado benefício,
INDEFIRO
o benefício da assistência judiciária gratuita.

Feitas tais considerações, destaco que nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção “iuris tantum” de veracidade
e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3.
Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 'as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência'
[...]. 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp n.º 793487/PR, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, J 22/08/2017, Data da Publicação DJe: 04/10/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente.
Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido (STJ, AgInt no AREsp n.º 914811/SP, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, J 04/04/2017, DJ 10/04/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973, motivo pelo qual incide o Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento'
[...]
.
3. In casu, a sentença mantida pelo Tribunal de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária analisando a situação fático-probatória dos autos [...] (STJ, AgInt no AREsp n.º 489407/RS, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 07/03/2017, DJ 21/03/2017).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado entendimento no sentido de que o benefício da gratuidade de assistência judiciária não possui presunção absoluta, podendo o Juiz indeferi-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Nesse sentido, seguem precedentes:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE CORROBORA A AFIRMADA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Hipótese em que não existem nos autos elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelos agravantes, ao contrário, a documentação juntada corrobora a afirmada impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de suas famílias. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES. Data: 03/Sep/2020. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5000556-20.2020.8.08.0000. Desembargador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. ART. 98, CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O STJ possui entendimento firme de que: A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza (AgInt no REsp 1679850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
II. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 6179001505, Relator: Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 23/04/2018, DJ 09/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.
2. O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e dispôs no § 2º, do art. 99, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3. Embora o agravante tenha sido intimado pelo magistrado a quo para comprovar o seu estado de hipossuficiência, não trouxe aos autos de origem qualquer documentação apta para se fazer uma contraposição entre sua renda e seus gastos atuais, o que seria necessário para comprovar a alegada situação de miserabilidade jurídica.
4. Recurso improvido.(TJES, Agravo de Instrumento n.º 48179003982, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 10/04/2018, DJ 18/04/2018).

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1.
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário [...]
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 35179005018, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 27/03/2018, DJ 06/04/2018).

No caso concreto, verifico que a parte agravante o autor não faz jus a gratuidade da justiça, pois não trouxe aos autos documentos aptos a evidenciar a incapacidade financeira de pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, mesmo sendo intimada para tanto.

Conforme destacado pelo d. Magistrado de origem, pela documentação carreada aos autos o recorrente não pode ser considerado hipossuficiente nos termos da lei, mormente considerando as informações contidas em sua declaração de imposto de renda.

Não bastasse, ainda que fosse atestada que a eventual dificuldade econômica do agravante se deu em razão do seu endividamento descontrolado, tal fato não autoriza, por si só, o deferimento da benesse, que deve ser utilizada para o proveito dos verdadeiramente hipossuficientes.

Confira-se a seguinte orientação jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - COMPROMETIMENTO DA RENDA COM EMPRÉSTIMOS - GESTÃO FINANCEIRA DA PARTE.

I - É necessária a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, não bastando a simples declaração de hipossuficiência firmada pela parte, como preceitua o art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 98 do CPC.

II - Considerando que a parte requerente não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar, de forma inequívoca, a sua alegada condição de hipossuficiência financeira, impõe-se o indeferimento da assistência judiciária gratuita, a qual somente pode ser deferida em casos excepcionais, em que o requerente é comprovadamente pobre no sentido legal.

III - O comprometimento da renda com empréstimos e parcelas elevadas não enseja a concessão da gratuidade de justiça, por se tratar de gestão financeira de recursos feita pela própria parte, cujas consequências não podem ser imputadas ao Estado.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.476325-4/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2020, publicação da súmula em 02/09/2020).

Portanto, infere-se que a parte agravante não colacionou aos autos dados capazes de elidir a conclusão a que chegou o d. Juízo de origem, quanto à ausência de direito ao benefício da gratuidade de justiça.

Por fim, em relação ao pedido alternativo, referente “redução percentual ou parcelamento”, registro que
em sede de agravo de instrumento afigura-se possível, tão-somente, o exame do acerto e da adequação da decisão hostilizada.

Assim, considerando que tal questão sequer foi objeto de análise no primeiro grau de jurisdição, não vislumbro como acolher o pleito nesta sede recursal.

Em outras palavras, o que se quer demonstrar é que tal pedido deve ser primordialmente dirigido ao douto juízo de origem e não diretamente ao órgão recursal.

O efeito devolutivo do recurso de agravo de instrumento limita-se ao que fora efetivamente apreciado pela instância de origem, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do Juiz natural, além de caracterização da supressão de instância.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
JOAQUIM SILVA NETO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão impugnada que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar